Tribunal: TJPA
Processo: 0806474-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806474-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCAL MONTEIRO DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. NULIDADE DEPOIMENTO PACIENTE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

O Impetrante não trouxe aos autos o termo de declarações/interrogatório do coacto, em sede de inquérito policial, de modo a demonstrar, de pronto, a alegada nulidade da oitiva ante a falta de aviso ao direito de permanecer calado, pois teria sido induzido a acreditar que seria ouvido como testemunha, quando na verdade, seria ouvido como réu.

Não há provas da apontada ilegalidade quanto patrocínio do advogado que acompanhou o paciente perante a autoridade policial, eis que não há resultado da apuração pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de que tais afirmações são procedentes, de modo que resta inviável esta análise pela via mandamental.

Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva do paciente se justifica diante da periculosidade concreta do mesmo, diante do
modus operandi e da gravidade concreta do crime, o qual foi previamente planejado e encomendado, mediante paga, praticado em concurso de agentes, fazendo uso ostensivo de arma de fogo, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da custódia cautelar, pois demonstrado o periculum libertatis.

Maior periculosidade desse grupo criminoso se evidencia pelo fato de que o paciente é integrantes do quadro da Polícia Militar deste Estado (ativa e reserva), possuindo treinamento especializado e porte de arma, e que, ao invés de desenvolverem seu mister de zelarem pela segurança pública, fomentaram tão reprovável conduta, inclusive, utilizando-se de munição pertencente à aludida corporação, devendo ser a mantida a prisão nos termos

Como bem delineado no decreto constritivo, o paciente é contumaz na prática delitiva de tráfico de entorpecentes, eis que responde em outro processo por crime desta natureza, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente, devendo ser mantida a constrição cautelar.

3. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS ISOLADAMENTE.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Sumula 08 do TJPA.

4
. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

INSUBSISTENCIA. A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO
, figurando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Esclarece o impetrante que
o Ministério Público pugnou pela prisão preventiva do paciente e outros corréus, o que foi deferido pelo Juízo sob a fundamentação de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, cuja decisão foi cumprida em 03.05.2021.

Todavia, de acordo com a impetração há nulidade
na oitiva do paciente perante a autoridade policial por suposto patrocínio infiel, tendo em vista estar acompanhado de advogado com notório conflito de interesses, posto que sócio da vítima, fatos que estão em apuração pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, pela denúncia de protocolo n.º 603112021-0.

Sustenta, ainda, a defesa nulidade da oitiva do paciente perante a autoridade policial ante a falta de aviso ao direito de permanecer calado, razão pela qual a mesma se mostra prova ilícita, devendo o referido depoimento ser considerado nulo bem assim, desentranhado dos autos.

Assevera, ainda, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, na medida em que inexistem requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sendo a fundamentação apontada pela autoridade coatora inidônea, posto que não baseadas em dados concretos.

Aponta que o Paciente reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem, para aguardar o desfecho da ação penal em liberdade. Requer, ao final, o desentranhamento das provas ilícitas do processo (depoimento do paciente em sede policial); a revogação da prisão preventiva, uma vez que faltam os pressupostos,
pugnando, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos me vieram conclusos, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo
conhecimento parcial da ordem e no mérito pela sua denegação, por ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

DA MATÉRIA FÁTICA

A defesa objetiva em primeiro plano a
nulidade da oitiva do paciente perante a autoridade policial por suposto patrocínio infiel, bem como, face a ausência de informação por parte da autoridade policial quanto ao direito de permanecer calado.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentra na seara das provas, o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória,
devendo permanece ao arbítrio do juízo natural da causa no decorrer da instrução criminal.

Ademais, o Impetrante não trouxe aos autos o termo de declarações/interrogatório do coacto, em sede de inquérito policial, de modo a demonstrar, de pronto, a alegada nulidade da oitiva ante a falta de aviso ao direito de permanecer calado, pois teria sido induzido a acreditar que seria ouvido como testemunha, quando na verdade, seria ouvido como réu.

Por outro lado, não há provas da apontada ilegalidade quanto patrocínio do advogado que acompanhou o paciente perante a autoridade policial, eis que não há resultado da apuração pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de que tais afirmações são procedentes, de modo que resta inviável esta analise pela via mandamental.

Assim o exame de material probatório, não deve ser examinado através do
writ
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

DO MÉRITO:

No que concerne à alegação de ilegalidade da prisão por
inexistência de motivos suficientes a ensejar a segregação cautelar e por ausência de contemporaneidade da medida
, entendo não prosperar, pois o douto magistrado de 1º grau

através de detalhada decisão, fundamentou a necessidade da prisão do paciente para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nada havendo a ser reformado.

O crime é grave, tratando-se de
homicídio do advogado Arnaldo Lopes de Paula, ocorrido no dia 18/12/2017, por volta das 19h:30min, na Passagem Vitória próximo a Av. Roberto Camelier, bairro do Jurunas, quando este estava entrando em seu veículo e foi surpreendido por um homem que efetuou 7 disparos de arma de fogo em sua direção e, em seguida, empreendeu fuga em um carro Fiat Uno, modelo antigo. A vítima, apesar de socorrida, não resistiu aos ferimentos, tendo evoluído a óbito em 21/12/2017.

Conforme se extrai das informações judiciais, restou apurado após profunda atividade investigativa realizada pela autoridade policial, verificou-se que a vítima e o denunciado Sgtº PM Rossicley da Silva teriam constituído uma associação em prol dos interesses dos praças militares, a ASPRAS e que após desentendimentos entre eles acerca da renda mensal proveniente das contribuições dos associados, Arnaldo teria ingressado com medidas judiciais que levaram ao afastamento do denunciado da presidência da associação, tendo assumido a presidência da associação por determinação judicial.

Motivado por vingança, Rossicley da Silva, entrou em contato com o segundo denunciado, o policial militar reformado Roosevelt Silva e o terceiro denunciado, também policial militar, Marçal Monteiro de Azevedo e o jovem Rodrigo Freitas (posteriormente assassinado em queima de arquivo) para que, sob a promessa de recompensa, dessem cabo da vida de Arnaldo de Paula, situação que efetivamente acabou por ocorrer conforme acima relatado.

Após representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos investigados, o Juízo demandando, entendeu presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, deferindo a medida nos seguintes termos:

“Nessa toada, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões, diante da gravidade concreta do crime, o qual foi previamente planejado e encomendado, mediante paga, praticado em concurso de agentes, fazendo uso ostensivo de arma de fogo, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da custódia cautelar, pois demonstrado o periculum libertatis.

Ademais, os investigados representam risco à ordem pública eis que demonstram ser pessoas perigosas, frias e cruéis, que não possuem qualquer problema em ceifar a vida de outro ser humano, mesmo que por motivo fútil.

Maior periculosidade desse grupo criminoso se evidencia pelo fato de alguns dos representados (ROSSICLEY, ROOSEVELT e MARÇAL) serem integrantes do quadro da Polícia Militar deste Estado (ativa e reserva), possuindo treinamento especializado e porte de arma, e que, ao invés de desenvolverem seu mister de zelarem pela segurança pública, fomentaram tão reprovável conduta, inclusive, utilizando-se de munição pertencente à aludida corporação.

Evidencia-se, dessa forma, a necessidade de desarticular imediatamente tão nocivo grupo criminoso, até porque, caso os representados permaneçam soltos poderão prejudicar em demasia a instrução criminal, ante a probabilidade, considerando o modus operandi e a periculosidade dos agentes, de intimidarem testemunhas e prejudicarem a investigação, assim como de se desfazerem de provas que estejam ligadas ao inquérito, sendo, portanto, a decretação da prisão preventiva também medida necessária ao desenvolvimento processual. Nesse ponto, importante registrar que, conforme suscitado pelo investigado MARÇAL, o nacional RODRIGO FREITAS teria sido morto em uma queima de arquivo pela morte de ARNALDO, o que reforça que os representados poderão agir duramente contra aqueles que possam contribuir para elucidação dos fatos em apuração.

Destarte, considerando a gravidade concreta do delito praticado, a potencialidade lesiva do mesmo e a periculosidade real dos agentes, entendo que existem fortes indícios de que os requeridos, em liberdade, atentarão contra a ordem pública e a paz social, fazendo-se necessária a decretação de seus encarceramentos, evitando-se que venham a cometer outros crimes e continuem na prática delitiva, se soltos estiverem, bem como, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, por conveniência da instrução criminal.”

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada.

HC 0809236-15.2019.8.14.0000 – Rel. Milton Augusto de Brito Nobre - Julgado em 26/11/2019.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Por outro lado, a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva igualmente não prospera. Primeiro porque a representação policial pelo deferimento de diversas medidas cautelares, dentre ela a prisão se deu tão somente em janeiro de 2021, sendo a decisão do Magistrado de 1º grau datada de 14/04/2021.

Assim, se em no primeiro momento das investigações não se mostrou necessária a prisão do paciente, nada impede que posteriormente ao crime, se mostrando presentes os requisitos cautelares, seja possível decretar a constrição do mesmo, até porque este fundamentou-se em circunstância que não se modificará com o decurso do tempo, qual seja, a gravidade concreta do delito e no perigo do estado de liberdade do agente.

Conforme bem delineado no parecer ministerial:
“não há ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo quando os indícios de autoria apenas se confirmaram no decorrer das investigações, sendo a medida extrema contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia, o que resta averiguado no caso vertente.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 01/09/2021